Tribunal: TJMT
Processo: 1031893-38.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1031893-38.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), ALDERONI RODRIGUES PEDROSO DE MELO - CPF: 045.966.321-62 (REQUERENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), JHEMES ANTONIO DA SILVA CORTEZ - CPF: 029.660.241-86 (VÍTIMA), ALESON NAZARE BRAGA - CPF: 049.050.781-64 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLAYNE CARLOTA EMILIA SIMOES DOS SANTOS - CPF: 044.355.231-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. REJEIÇÃO DA TESE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO PELOS JURADOS. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal proposta por
Alderoni
Rodrigues Pedroso de Melo, com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando à anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT, no qual foi condenado a 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP). Sustenta que o Conselho de Sentença contrariou a evidência dos autos ao afastar a tese de homicídio privilegiado, prevista no §1º do mesmo artigo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão proferida pelo Tribunal do Júri é manifestamente contrária à evidência dos autos, em razão da rejeição da tese de homicídio privilegiado, diante da alegação de que o réu teria agido sob violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Revisão Criminal é cabível, nos termos do art. 621, I, do CPP, quando a sentença condenatória se mostrar contrária à evidência dos autos, devendo, porém, ser utilizada de forma excepcional, especialmente em decisões proferidas pelo Tribunal do Júri, em respeito à soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII).

A tese de homicídio privilegiado foi expressamente levada ao conhecimento do Conselho de Sentença, que a rejeitou soberanamente, reconhecendo apenas a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, o que demonstra que houve regular apreciação da tese defensiva.

Não se configura contrariedade à prova dos autos quando os jurados optam por uma das versões plausíveis apresentadas em plenário, sobretudo quando a condenação encontra amparo em elementos como a confissão parcial do réu e testemunhos que apontam para a premeditação do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal é admitida para correção de erro judiciário, sendo incabível quando a condenação do Tribunal do Júri estiver amparada em uma das versões plausíveis dos autos.

A rejeição da tese de homicídio privilegiado pelo Conselho de Sentença, quando fundamentada em elementos probatórios idôneos, não configura decisão contrária à prova dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP,
arts
. 621, I, e 492, I, c; CP, art. 121, §1º, §2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC n. 891.966/ES, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desemb.
Conv
. TJSP), Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025; TJMT, Revisão Criminal n. 1011799-74.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 02.02.2023, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Turma:

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
Alderoni
Rodrigues Pedroso de Melo
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando
anulação do veredicto
proferido pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, no processo n.º
0026611-79.2015.8.11.0002
, que o condenou à pena de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no
art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal
.

Sustenta o revisionando que a decisão do Conselho de Sentença foi
contrária à evidência dos autos
, uma vez que os jurados teriam
deixado de reconhecer o homicídio privilegiado
previsto no §1º do art. 121 do Código Penal, agi
r
sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, a qual supostamente o ameaçava.

Requer, assim, a
anulação da condenação
e a
submissão a novo julgamento
pelo Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande, alegando contrariedade às provas dos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
Dr.
JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA
, manifestou-se
pela improcedência da ação revisional
, argumentando que o veredicto encontra amparo no conjunto probatório e que não se admite reexame de mérito sob o pretexto de revisão criminal, sob pena de se transformar o instituto em uma “segunda apelação”. Destacou, ainda, que a tese de homicídio privilegiado foi devidamente
submetida ao Conselho de Sentença
, que a
afastou soberanamente
, acolhendo uma das versões plausíveis apresentadas em plenário.

É o relatório.

À Douta
Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I – DO CABIMENTO

O
artigo
621 do Código de Processo Penal dispõe que:

Art.621.A revisão dos processos findos será admitida:

I-
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II-
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III-quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Segundo Guilherme de Souza Nucci,
a finalidade primordial da Revisão Criminal
em face da soberania do
juri

é combater o erro judiciário após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O doutrinador acrescenta que:

Quanto à contrariedade à evidência dos autos, deve-se compreender o conjunto das provas colhidas. Torna-se indispensável que a decisão condenatória proferida ofenda frontalmente o conjunto probatório constante dos autos. Como ensina BENTO DE FARIA, a "evidência significa a clareza exclusiva de qualquer dúvida, por forma a demonstrar de modo incontestável a certeza do que emerge dos autos em favor do condenado" (Código de Processo Penal, v. 2, p. 345).

A mera repetição da análise do valor das provas não deveria dar ensejo ao conhecimento de revisão criminal. Há julgados, entretanto, que aceitam essa ação para o fim de "reavaliar" toda a prova, embora a decisão condenatória com trânsito em julgado tenha analisado a matéria dentro de razoável interpretação da prova.

Parece-nos que o objetivo da revisão não é permitir uma "terceira instância" de
julgamento
, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.

No campo das decisões condenatórias, proferidas pelo Tribunal do Júri, maior cautela se impõe, pois está em jogo a soberania dos vereditos. Pudemos expor, em item anterior, constituir a revisão criminal, cuja procedência invade o mérito da condenação imposta pelo júri, com o fito de absolver o réu, uma afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos populares.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Prática Forense Penal. – 15. Ed., ver., atual. e reform. Rio de Janeiro: Forense, 2024)

Assim,
constata-se que a Revisão Criminal
,

proposta em face de sentença prolatada pelo Tribunal do Juri
,

deve ser utilizada em casos excepciona
líssimos
,
tendo em vista o princípio da soberania dos veredictos.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA BASEADOS EM OUTRAS PROVAS. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA ARGUIDA APÓS CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PEDIDO PREJUDICADO. VEREDICTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. RELATO DA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. DEPOIMENTO QUE IDENTIFICOU OS AUTORES DO CRIME E DETALHOU A DINÂMICA DOS FATOS. SUPERVENIENTE ÓBITO DA VÍTIMA QUE NÃO RESISTIU AOS FERIMENTOS. EXCEÇÃO DO ART. 155, CAPUT, DO CPP. PROVA NÃO REPETÍVEL E IDÔNEA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) 3. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal pode ser considerado nulo e se influenciou negativamente o convencimento do magistrado, causando prejuízo ao réu.

III. Razões de decidir

(...)

6. A decisão dos jurados foi baseada em provas idôneas, legalmente previstas, devendo ser respeitada a soberania dos veredictos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não gera nulidade quando não utilizado como indício de autoria, por ausência de efetivo prejuízo ao acusado. 2. A superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri prejudica o pedido de despronúncia. 3. O depoimento de vítima não confirmado em juízo, em virtude da superveniência de seu falecimento, é caso de prova não repetível, prevista no art. 155 do CPP.
4. A decisão dos jurados deve ser respeitada quando baseada em provas idôneas, produzidas com a devida observância estabelecida pela legislação que rege a matéria".

(...)

(
AgRg
no HC n. 891.966/ES, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

Entretanto, registro que não procede a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pelo não conhecimento da revisão criminal, sob o argumento de que a ação se limitaria a reexame de provas, configurando “segunda apelação”.

O art. 621, I, do CPP admite expressamente a revisão quando a condenação contraria a evidência dos autos, de modo que a extinção do feito sem análise do mérito importaria em negativa de jurisdição
, pois para aferir se as provas em que se baseiam a condenação são idôneas, é necessário analisar o mérito da Revisão Criminal
.

De fato, a revisão não se confunde com apelação: embora possa exigir reexame e
revaloração
das provas, sua finalidade é aferir se a condenação encontra efetivo suporte no acervo probatório.

Ademais, a ação é julgada por órgão colegiado mais amplo (Turma de Câmaras Criminais Reunidas), justamente para permitir análise mais aprofundada da condenação.

Portanto
, presentes os pressupostos legais, impõe-se o conhecimento da presente revisão criminal.

I
I
– DA ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS

O cerne da controvérsia reside na alegação de que o julgamento popular teria sido
contrário à evidência dos autos
por não reconhecer o homicídio privilegiado (art. 121, §1º, do CP).

Entretanto, conforme se observa da
sentença condenatória
, o Conselho de Sentença,
após responder aos quesitos formulados
, reconheceu a
autoria e a materialidade
do delito,
afastando expressamente o privilégio
, mantendo apenas a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, e
rejeitando a futilidade
:

Submetidos, nesta data, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, desta Comarca, os Senhores Jurados reconheceram a autoria e participação dos acusados no delito de homicídio, afastando o privilégio, afirmando a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, afastando a qualificadora da futilidade para ambos os sentenciados e, por fim, condenaram o réu
Aleson
no crime conexo.

Assim, resta comprovado que a tese de homicídio privilegiado foi
devidamente submetida à apreciação do Júri
, tendo sido
rejeitada pelos jurados
, de modo que não se pode falar em ausência de exame da tese defensiva.

Nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, a
soberania dos veredictos
é princípio basilar do Tribunal do Júri, sendo incabível que o órgão revisor substitua a convicção dos jurados por nova valoração probatória, salvo nas hipóteses de decisão
manifestamente divorciada das provas dos autos
,
conforme Enunciado Orientativo nº 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in
verbis
:

13 -
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.

Entretanto, não é o que se verifica
no presente caso
, pois a condenação do revisionando encontra-se
devidamente amparada nas provas colhidas sob o crivo do contraditório
, inclusive com a confissão parcial do réu e depoimentos testemunhais que indicam
premeditação
,
recurso que dificultou a defesa da vítima
e
ausência de provocação imediata
apta a caracterizar violenta emoção.

O parecer ministerial é categórico ao registrar que
“a negativa do privilégio foi expressamente decidida pelo Tribunal do Júri, não sendo possível, em sede de revisão criminal, substituir o juízo dos jurados por nova avaliação subjetiva”.

N
e
sse sentido, é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

REVISÃO CRIMINAL – CRIME DE FEMINICÍDIO, CAPITULADO NO ART. 121, § 2º, I, III E VI, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, C, DO CÓDIGO PENAL – SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME SOB INFLUÊNCIA DE VIOLENTA EMOÇÃO, PROVOCADA POR ATO INJUSTO DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO FÁTICA QUE CARACTERIZARIA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – MATÉRIA QUESITADA E REJEITADA PELO CORPO DE JURADOS (ART. 492, I, C, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL)– RECONHECIMENTO, ADEMAIS, DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE QUE POSSUI CARÁTER SUBJETIVO – JULGAMENTO REALIZADO DE ACORDO COM AS PROVAS DESTES AUTOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS NOVOS CAPAZES DE MOTIFICAR A CONCLUSÃO DOS JURADOS – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE . No caso de crime de homicídio é inaplicável a atenuante prevista no art. 65, III, c, do Código Penal, eis que se for constatado que, o crime contra a vida foi praticado sob influência de violenta emoção, provocado por ato injusto da vítima, ficará caracterizada a incidência da causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado.
É descabido falar em domínio de violenta emoção decorrente de injusta provocação da ofendida, quando tal tese foi submetida aos jurados durante a
quesitação
e foi rejeitada com base nas provas colhidas ao longo da persecução penal, mormente quando reconhecida a qualificadora do motivo torpe de caráter igualmente subjetivo. Pedido julgado
improcedente.

(TJ-MT - REVISÃO CRIMINAL: 1011799-74.2022.8.11 .0000, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/02/2023, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 14/02/2023)

Assim
,
não há decisão contrária à prova dos autos quando os jurados optam por uma das versões plausíveis existentes nos autos
, em consonância com o princípio da
íntima convicção
que norteia o julgamento popular
.

Portanto, ausente qualquer vício de julgamento ou violação ao art. 621, I, do CPP, impõe-se a
manutenção do acórdão condenatório
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto
, em
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO
da presente Revisão Criminal e, no mérito,
JULGO-A IMPROCEDENTE
, mantendo
incólume
a condenação proferida pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que fixou a pena de
12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no
art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025